Tribunal: TJPA
Processo: 0004985-53.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004985-53.2017.8.14.0130

APELANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: EDILENE DO SOCORRO VIDAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. DIREITO AO FGTS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM PRECEDENTES DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Ulianópolis contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação anteriormente interposta contra sentença que o condenara ao pagamento de valores referentes ao FGTS, para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária. O agravante alegou ausência de fundamentação adequada para o julgamento monocrático, bem como a inaplicabilidade dos Temas 612 e 916 ao caso concreto, sustentando a inexigibilidade do pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática poderia ser proferida com base em precedentes de repercussão geral; (ii) estabelecer se são aplicáveis os Temas 612 e 916 ao caso concreto, com consequente reconhecimento da exigibilidade dos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação pelo ente público de situação fática excepcional e transitória não justifica a contratação precária da agravada, especialmente por se tratar de função ordinária da administração (Professora).

4.

A decisão monocrática baseou-se na orientação vinculativa firmada pelo STF no Tema 612 do RE 658.026, segundo a qual as regras que restringem o cumprimento do art. 37, II, da CF/88 devem ser interpretadas de forma restritiva.

5.

A contratação por tempo determinado, realizada em desacordo com o art. 37, IX, da CF/88, não produz efeitos jurídicos válidos, salvo quanto ao direito à percepção dos salários e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos de FGTS, em conformidade com o Tema 916.

6.

A existência de precedentes vinculativos autoriza o julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de precedentes vinculativos autoriza o julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC.

2.

São aplicáveis ao caso concreto os Temas 612 e 916 da repercussão geral,
para ratificar a declaração de nulidade da contratação temporária
e reconhecer o direito ao FGTS em caso de contratação temporária declarada nula.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004985-53.2017.8.14.0130

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS

ADVOGADA: GUILIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA 24.696)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 23692155)

AGRAVADA: EDILENE DO SOCORRO VIDAL

ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO (OAB/PA 13.905-A)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

O Município de Ulianópolis interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta relatoria que deu provimento parcial ao recurso de apelação, anteriormente interposto contra a sentença que o condenara ao pagamento de valores referentes ao FGTS, para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária.

Em síntese, alegou a ausência de fundamentação adequada para o julgamento monocrático do recurso de apelação, bem como a inaplicabilidade dos Temas 612 e 916 da repercussão geral ao caso concreto, sustentando, assim, a inexigibilidade do pagamento do FGTS.

Nestes termos, requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada.

Apesar de intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, mas para desprovê-lo. Explico.

Não houve mínima comprovação pelo ente público de situação fática excepcional e transitória justificadora da contratação precária da agravada, ademais a função desempenhada (Professora) estava inserida dentro do chamado serviço ordinário da administração.

A decisão agravada se valeu da orientação vinculativa firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 658.026 (Tema 612), para ratificar a declaração de nulidade da contratação temporária, visto que as regras que restringem o cumprimento do art. 37, II da CF/88 devem ser interpretadas de forma restritiva.

Nessa linha, também não merece acolhida a alegação de ausência de similitude entre os julgados utilizados na fundamentação da decisão agravada, uma vez que a constatação de que a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desacordo com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não produz efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, excetuado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), está em plena consonância com o Tema 916, que trata especificamente de contratações de natureza jurídico-administrativa.

Destarte, a existência de precedentes vinculativos acerca da controvérsia autoriza o julgamento monocrático inteligência do art. 932 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Município de Ulianópolis.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2025